Tribunal: STF
Processo: Rcl 59074
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA (Processo 8075866-93.2019.8.05.0001), que teria deixado de observar as determinações proferidas por esta CORTE na cautelar da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “MARCUS ANTÔNIO SOUZA GUILHERME DOS SANTOS e TEREZINHA DE QUADROS GUILHERME DOS SANTOS manejam ação de interdito proibitório c/c tutela de urgência face os ocupantes do espaço localizado a Rua Fazenda Cassange, nº 16, Cassange Salvador/BA, CEP 41.505-225, coletividade que se apoiava mutuamente sob bandeira do MOVIMENTO DOS SEM TETOS – BAHIA RESISTÊNCIA. 



    Em 13 de Dezembro de 2019 foi deferida tutela de urgência para determinar a proibição de ocupação do espaço (ID 42289413), ao que se seguiu, em 30 de Janeiro de 2020, deferimento de conversão da demanda em reintegração de posse e concessão de nova tutela de urgência para fins de ver a área reintegrada (ID 45393025).



    A demanda foi contestada por intermédio do NÚCLEO DE PREVENÇÃO MEDIAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (ID 48211747), oportunidade em que se declinou nomes documento de vários dos ocupantes do espaço. Do mandado expedido para cumprimento da tutela concedida não se deu cumprimento (ID 65779793), em razão das restrições impostas pela modulação dos serviços judiciais à conta da pandemia da COVID-19.



    Pela DEFENSORIA PÚBLICA foi manejado AGRAVO DE INSTRUMENTO de nº 8005089-52.2020.8.05.0000, da qual se obteve decisão de parcial efeito suspensivo, com fins de que a desocupação ocorresse no prazo de 15 dias.



    Em 28 de fevereiro de 2023 os AUTORES reiteram pelo pedido de expedição de novo mandado de reintegração de posse, nos termos anteriormente deferidos (ID 368891010); em seguimento a DEFENSORIA PÚBLICA manifesta em ID 370824632, indicando a necessidade de observação aos estritos limites da deliberação em sede de agravo, bem como a tudo quanto determinado no corpo da ADPF 828 deste Supremo Tribunal Federal.



    Em seguimento o Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador decide em ID 374382029, reafirmando sua decisão anterior, se bastando a reafirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, modulada pelo prazo indicado em sede de agravo, contudo, sem fazer qualquer menção de observância as determinações da deliberação em sede de ADPF. [...]



    Não se pretende na presente reclamação a discussão do mérito dos autos de primeira instância, se a posse deles é justa ou não, se estão no local de forma irregular ou não, mas apenas que estas famílias permaneçam nas suas residências até que seja a elas oportunizadas a adoção de todos os meios cabíveis para que seja pactuado um arranjo que possa beneficiar integralmente o que lhes for de direito dentro da decisão vigente, sendo imprescindível, portanto, a realização de audiência de mediação, a ser realizada por Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    Ressalta-se que, em 09 de fevereiro deste ano, aquele Egrégio Tribunal instituiu a Comissão de Conflitos Fundiários no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia [...]



    A mais recente decisão na ADPF 828-MC/DF tem por um de seus objetivos a instituição das comissões de conflitos fundiários, que se converte, talvez, como a derradeiro instância para fins de solucionar, de forma pacífica, adequada e humanizada, os conflitos que envolvam o direito social de moradia, para que não firam diretamente os princípios da dignidade da pessoa humana, bem como da moradia digna, motivo pela qual entende ser necessária a participação da referida comissão, já instituída, considerando a impossibilidade de autocomposição, conforme já manifestado pela própria Municipalidade no caso em tela.”



    Requer, ao final, seja “julgado procedente confirmando-se a decisão liminar acima requerida e a aplicação integral ao caso em apreço da determinação exarada na decisão proferida na ADPF 828 MC/DF, com a manutenção das famílias representadas pelo reclamante no imóvel e eventual remoção seja processada dentro dos estritos termos da decisão reclamada”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, uma vez que assistido pela Defensoria Pública (art. 4º, § 5º, da Lei Complementar 80/1994).



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/4/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJBA, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), na qual se decidiu, em síntese, o seguinte:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.”



    O Plenário desta CORTE referendou a medida cautelar ”a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022” (DJe de 10/2/2022).



    Posteriormente, o Plenário referendou nova medida cautelar, concedendo “parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (DJe de 26/5/2022).



    Em 1º/7/2022, os efeitos da liminar concedida foram novamente estendidos, mantendo a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”.



    Finalmente, em 2/11/2022, o Plenário da CORTE referendou nova medida cautelar (4ª Tutela Provisória Incidental), com o seguinte teor:



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX).”



    Quanto ao caso concreto, o Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA reafirmou a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse, nos seguintes termos: (eDoc. 4, fl. 4; id 374382029):



    “MARCUS ANTÔNIO SOUZA GUILHERME DOS SANTOS e TERESINHA DE QUADROS GUILHERME DOS SANTOS ingressaram com a presente AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO c/c TUTELA DE URGÊNCIA em face do MOVIMENTO DOS SEM TETOS - BAHIA DA RESISTÊNCIA, todos devidamente qualificados no caderno procedimental.



    Os Acionantes ajuizaram a presente demanda, objetivando a concessão de Ordem Judicial para proibir os Requeridos de praticarem atos de turbação ou esbulho no imóvel descrito na Exordial. Além disso, deram à causa o valor de R$1.635.131,13 (um milhão, seiscentos trinta cinco mil, cento trinta um reais, treze centavos).



    Em Decisão Interlocutória de ID 42289413/Doc. 17, em 13.12.2019, foi deferido o pleito Liminar, determinando a expedição de Mandado Proibitório, ordenando que os Requeridos se abstivessem de promover quaisquer atos de Turbação ou Esbulho em relação ao bem situado na Rua Fazenda Cassange, nº 16, Cassange, CEP: 41505-225, sob pena de multa individual de R$300,00 (trezentos reais) por cada ato de turbação praticado, ou multa diária de R$100,00 (cem reais) em caso de Esbulho, sem prejuízo da expedição do competente Mandado de Reintegração, nos seguintes termos:



    ‘A parte autora ajuizou ação de interdito proibitório, objetivando a cessação das ameaças de turbação praticadas pela ré.



    I. Do valor da causa



    [...]



    II. Da medida liminar



    O procedimento especial das ações possessórias, previsto nos arts. 560 a 566 do CPC, é aplicável às demandas de interdito proibitório, e se caracteriza pela possibilidade de concessão de medida liminar, antes da oitiva do réu, para prevenir atos de turbação. Para tanto, deve o autor demonstrar a sua posse anterior, a ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça, nos termos do art. 567 do CPC.



    Por outro lado, restando dúvida a respeito do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da liminar e sendo possível obter esclarecimentos a partir da oitiva de testemunhas do requerente, deverá o juiz designar audiência de justificação prévia, com a citação do réu para comparecimento, a fim de proferir decisão com maior segurança, conforme determina do art. 562, segunda parte, do CPC.



    No caso dos autos, penso que todos os requisitos para o deferimento do pleito foram satisfeitos, pois a posse do bem restou comprovada através dos documentos de ID. 40616609 e 40616641, que demonstram ter o autor firmado contrato particular de promessa de compra e venda do referido lote de terra e posteriormente ter preparado documentação para aquisição da propriedade mediante procedimento extrajudicial de usucapião, conforme ata notarial firmada perante o 12º Ofício de Notas de Salvador.



    Por outro lado, a prova das ameaças de turbação/esbulho consistem nas fotos constantes no ID 40616739 e na certidão de registro de esbulho do imóvel vizinho perante a 12ª Departamento de Polícia de Itapuã, em 26/08/19, o que confere verossimilhança às suas alegações.



    Amparada em tais razões, defiro a expedição de mandado proibitório, ordenando que os requeridos se abstenham de promover qualquer ato de turbação ou esbulho em relação ao imóvel situado na Rua Fazenda Cassange, nº 16, Cassange, CEP 41505-225, sob pena de multa individual de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada ato de turbação praticado, ou multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de esbulho, sem prejuízo da expedição do competente mandado de reintegração.



    Citem-se os réus para responderem à demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia, inclusive quanto à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC.



    Por fim, tendo em vista o novo valor atribuído à causa e o elevado valor das custas processuais, DEFIRO provisoriamente o benefício da gratuidade da justiça apenas para as taxas de ingresso, devendo a parte autora arcar com as demais despesas processuais, inclusive os mandados de citação.



    Condiciono a expedição do mandado proibitório e do mandado de citação ao pagamento das custas.



      P.I. Cumpra-se.’



    Por fim, na mesma oportunidade, foi deferido o benefício da gratuidade da justiça relativamente às taxas de ingresso, de modo que, restara determinado que os Suplicantes recolhessem, de pronto, somente as custas citatórias. Comprovante de pagamento das custas aludidas acostado no ID. 42465290/Doc. 22.



    No Petitório de ID 43532425/Doc. 28, datado de 06.01.2020, os Vindicantes informaram o descumprimento da Tutela de Urgência concedida, afirmando que os Requestados derrubaram o muro e invadiram a propriedade, requerendo a conversão da Ação de Interdito Proibitório em Ação Possessória.



    No Decisum de ID 45393025/Doc. 35, em 30.01.2020, foi deferida a conversão da Ação de Interdito Proibitório em Ação de Reintegração de Posse, nos seguintes termos:



    ‘O art. 554 do CPC prevê a fungibilidade entre as ações possessórias, permitindo que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados, mormente quando verificar a evolução dos atos de ameaça em esbulho, conforme caso dos autos.



    Sendo assim, DEFIRO a conversão da ação de interdito proibitório em ação de reintegração de posse, nos termos do art. 554 do CPC.



    Tendo em vista o descumprimento decisão liminar, conforme se verifica nos documentos de ID. 43532649, 43532835, 43532929 e 43533008, expeça-se mandado de reintegração de posse, a ser cumprido por Oficial de Justiça, autorizando-se o uso de força policial, demolição de construções e remoção de objetos, se necessário for, devendo ser observadas todas as cautelas previstas em lei.



    Reconheço a incidência da multa coercitiva por descumprimento da liminar (ID. 42289413), desde a citação/intimação dos réus (ID 42833791) até a efetiva reintegração dos autores na posse do imóvel, podendo ser executada em momento oportuno.



    Indefiro a realização de buscas no sistema RENAJUD a fim de localizar os proprietários dos veículos informados às fls. 28, ID 43532425, pois tal providência não visa à instrução da demanda, mas à execução das astreintes, o que somente é possível após a sua confirmação em sentença, conforme Recurso Especial Repetitivo nº 1.200.856/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, DJe 17/09/2014.



      P. I. Cumpra-se.’



    Contestação apresentada em ID 48211747/Doc. 40, juntada em 06.03.2020. Manifestação à Contestatio (ID 55670081/Doc. 50), datada de 08.05.2020. Petição de ID 69928143/Doc. 55, em 18.08.2020, informando que os Postulados não teriam cumprido a Decisão, requerendo a Intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da Ordem Jurídica.



    Monocrática do Agravo de Instrumento de nº 8005089-52.2020.8.05.0000, em ID 76648167/Doc. 57, proferida em 11.03.2020, atribuindo em parte o efeito suspensivo requerido pelos Agravantes, ora Demandados, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel. Findo o prazo, a Decisão recorrida deveria ser cumprida em ‘seus estritos termos’. Acórdão juntado aos autos (ID 124598633/Doc. 62) confirmando deliberar monocrático proferido no Agravo de Instrumento.



    No Petitum de ID 79190391/Doc. 60, em 26.10.2020, os Suplicantes requereram a expedição de novo Mandado para cumprimento da Ordem Judicial. Protocolamento de ID 158387023/Doc. 64, em 17.11.2021, reiterando os pedidos da Petição retro mencionada.



    Interlocutória, de ID 166354702/Doc. 67, em 27.02.2023, determinou a Intimação das partes para que manifestassem interesse no prosseguimento do feito. No Petitório de ID 368891010/Doc. 68, em 28.02.2023, os Autores reiteraram a expedição do Mandado, assim como solicitaram a autorização do uso de força policial, caso necessário.



    Petição (ID 370824633/Doc. 72) em 06.03.2023, informando que a Decisão de 1º Grau não seria exequível, posto ter sido questionada em via de agravo e substituída pela Decisão final em sede de recurso.



    É o Relatório. DECIDO.



    Inegavelmente, o novo Estatuto Procedimental consagra expressamente, dentre outros, os princípios da inafastabilidade do Poder Judiciário, da efetividade, da razoável duração do procedimento, da solução integral do mérito, da cooperação e da boa-fé, da dignidade humana, da proporcionalidade, da legalidade e da eficiência (art. 3º, 4º, 5º, 6º e 8º do CPC), devendo as causas cíveis serem processadas e decididas pelo Juiz, nos limites de sua competência (art. 16 c/c 42 do Digesto Procedimental).



    Lado outro, o Codex Ritualístico (CPC) se esmera em preceituar, no Título IV do Livro III (Parte Geral), acerca dos PODERES, DOS DEVERES E DA RESPONSABILIDADE DO JUIZ (art. 139 usque 148), a quem incumbe, dentre outros munera: dirigir o processo, assegurando igualdade de tratamento às ex-adversas; prevenir ou reprimir quaisquer atos contrários à dignidade da Justiça; o exercício do poder de polícia, promover a autocomposição e determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias, objetivando assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, com o desiderato de conferir a máxima efetividade à tutela do Direito.



    Pois bem. Segundo dispõe o art. 560 do CPC:



    [...]



    Para tanto, o art. 561 do mesmo diploma legal estabelece os requisitos que o possuidor deve comprovar quando da inauguração da demanda possessória: 



     [...]



    Satisfeitas essas exigências, de forma evidentemente adequada, o Magistrado estará autorizado a deferir proteção Liminar, inaudita altera pars, nos termos do art. 562 do Digesto Procedimental (CPC). Compulsando detida e minuciosamente os autos, constata-se que a Postulante é possuidora indireta do bem, restando demonstrada, ainda, a ocupação indevida, pelo Requestado, do imóvel objeto da Ação Reintegratória.



     Portanto, tendo sido devidamente convertida a presente Ação de Interdito Proibitório em Ação de Reintegração de Posse, assim como já determinada a desocupação e tendo sido descumprida a Medida Liminar e, não havendo a restituição voluntária do bem, ao menos neste cautelar-perfunctório juízo de cognição sumária, tenho constatado mais uma vez que verossímil a alegação de esbulho possessório, a justificar a concessão da Medida, nos moldes do cânone 562 do Digesto Procedimental, vez que demonstrado o fumus boni iuris, pois não restam dúvidas de que o Demandado ocupa indevidamente o bem desde meados de 2020.



    Firme e forte nas razões anteriormente aduzidas, hei por bem reafirmar e confirmar, como ora REAFIRMO E CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR a reintegração do imóvel situado na Rua Fazenda Cassange, nº 16, Cassange, CEP: 41505-225, concedendo-se prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de desalijação forçada, autorizando, desde logo, o uso de força policial e o arrombamento do imóvel, sendo necessários ao cumprimento da diligência.”



    No caso, assiste razão jurídica à parte reclamante.



    Constata-se que o pedido de reintegração foi ajuizado em 25/11/2019 (eDoc. 4, fl. 3). Na contestação à ação reintegratória, a Defensoria Pública relata a existência de 40 famílias na área de ocupação (eDoc. 4, fls. 196).



    Pois bem.



    Buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que ‘os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral’. 



    Inaugurado o regime excepcional de retomada das desocupações de áreas abrangidas nos requisitos da ADPF 828-MC, tem-se a necessidade de observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos estabelecidos na medida cautelar para o cumprimento do ato, especialmente a realização de audiências prévias de mediação com os ocupantes e o estabelecimento de medidas locais para realocação das famílias hipossuficientes estabelecidas na área a ser desocupada. Essa orientação foi reafirmada na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828, na qual estabeleceu parâmetros para a retomada das medidas administrativas e judiciais de reintegração de posse, a fim de evitar o risco de convulsão social.



    Do que consta dos autos, não há indicação de observação ou determinação para que se observem os requisitos constantes da ADPF 828-MC, de acolhimento ou realocação das famílias envolvidas no processo de reintegração de posse em moradia com condições dignas e sanitariamente adequadas e que ocupavam o imóvel desde 2019.



    Nesse cenário, mesmo após a superação da fase aguda da crise sanitária promovida pela pandemia de COVID-19, a decisão reclamada, que reafirmou a ordem de reintegração de posse exarada em 2019, sem observar os critérios adotados na medida cautelar deferida na ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) corroborado pelo regime de transição decidido na 4ª Tutela Provisória Incidental, incorreu em clara ofensa à ratio decidendi da referida ação paradigmática, qual seja: resguardar os direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade.



    Portanto, diante da inexistência de informações de local hábil a assentar as famílias eventualmente desalojadas, nos termos do que preconizado na ADPF 828 MC, evidencia-se ser o caso de cassar a ordem de desocupação.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a ordem de desocupação, por descumprimento das condicionantes impostas na 4ª Tutela Provisória Incidental na ADPF 828. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente